Tribunal: TJSP
Processo: 2183929-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Processual. Ação monitória. Cobrança. Mensalidades escolares. Fundação municipal integrante da administração pública indireta, instituída por ato do Poder Público local e controlada pelo Município, não obstante mantida por recursos parcialmente privados. Isenção quanto ao pagamento da taxa judiciária, nos expressos termos do art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003. Benefício que não se confunde

Ementa:
Processual. Ação monitória. Cobrança. Mensalidades escolares. Fundação municipal integrante da administração pública indireta, instituída por ato do Poder Público local e controlada pelo Município, não obstante mantida por recursos parcialmente privados. Isenção quanto ao pagamento da taxa judiciária, nos expressos termos do art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003. Benefício que não se confunde com gratuidade processual em termos amplos ou com a isenção quanto ao custeio de despesas processuais, visto que para o fim do art. 91 do CPC as fundações não se equiparam à Fazenda Pública. Objeto do agravo de todo modo restrito à taxa judiciária. Decisão denegatória da isenção reformada. Agravo de instrumento da autora provido.